Tribunal: TJMT
Processo: 1004180-54.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004180-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NILTON DE ABREU - CPF: 488.608.911-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA ALMEIDA DE ABREU - CPF: 051.375.831-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA ANGIOPLASTIA. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a transferência do paciente, no prazo de 24 horas, para unidade hospitalar apta à realização de angioplastia primária com
stent
+ IVUS, fixando multa cominatória de 20% sobre o valor da causa em caso de descumprimento. O ente público insurge-se exclusivamente contra a imposição da multa, sob alegação de excessividade e inadequação diante das limitações estruturais da administração pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública é medida adequada para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em demanda de saúde ou se deve ser substituída por meio executivo mais eficaz, como o bloqueio judicial de verbas públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC admite a imposição de multa cominatória, inclusive contra a Fazenda Pública, como instrumento de efetivação de obrigações de fazer, conforme
arts
. 536 e 537, bem como entendimento do STJ no Tema 98.

4. A multa cominatória possui natureza coercitiva e acessória, devendo ser suficiente e compatível com a obrigação, podendo ser modificada ou afastada quando se mostrar inadequada ou excessiva.

5. A imposição de astreintes
contra entes
públicos pode impactar diretamente o erário, sem assegurar, de forma objetiva, o cumprimento da obrigação, especialmente diante das limitações estruturais da Administração.

6. O bloqueio judicial de verbas públicas revela-se medida mais eficaz para garantir o resultado prático da decisão, além de menos onerosa à coletividade.

7. O Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ orienta a preferência pelo bloqueio judicial em caso de descumprimento de decisões em matéria de saúde, reservando a multa como medida subsidiária.

8. A ausência de resistência injustificada do ente público e a indicação de cumprimento da obrigação reforçam a desnecessidade da multa no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A multa cominatória pode ser afastada ou substituída por bloqueio judicial de verbas públicas quando se mostrar inadequada ou menos eficaz para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em demandas de saúde. 2. O bloqueio judicial de valores constitui medida preferencial para efetivação de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, por ser mais eficaz e menos onerosa ao erário. 3. A aplicação de astreintes
contra entes
públicos deve ocorrer de forma excepcional, sobretudo na ausência de resistência injustificada.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III, 5º, 6º, 23, II, 196 e 227; Lei n. 8.080/90,
arts
. 7º e 11; Lei n. 8.069/90,
arts
. 4º e 11; CPC,
arts
. 300, 536, 537 e 829, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 98; TJMT, N.U 1045927-18.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.03.2026, pub. DJE 27.03.2026; TJMT, N.U 1002553-15.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.03.2026, pub. DJE 27.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer
n. 1000380-94.2026.8.11.0007, deferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado por Nilton de Abreu, determinando, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a sua transferência para unidade hospitalar apta a realizar o procedimento de angioplastia primária com Stent + IVUS, bem como fixou multa cominatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Inconformado, o Agravante insurge-se unicamente contra a imposição da multa fixada, alegando sua manifesta excessividade e impropriedade diante das peculiaridades que envolvem a administração pública, em especial a estrutura do sistema de saúde estadual, que enfrenta limitações orçamentárias, burocráticas e operacionais de conhecimento público e notório.

Sustenta que a aplicação da sanção pecuniária, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), extrapola a função coercitiva da medida, transformando-se, na prática, em penalidade desproporcional, sem eficácia concreta para compelir o cumprimento da obrigação no prazo fixado, já que o fornecimento do tratamento requisitado depende de múltiplos fatores, alheios à simples vontade administrativa.

Afirma que a situação não configura hipótese de resistência injustificada por parte da administração, tampouco conduta desidiosa, mas sim reflexo de entraves sistêmicos e estruturais recorrentes no âmbito da saúde pública, os quais inviabilizam o cumprimento imediato de determinadas decisões judiciais.

Defende que a multa cominatória, além de
inócua
para alcançar a finalidade pretendida, acarreta prejuízo ao interesse público primário, pois os recursos eventualmente bloqueados para pagamento de astreintes saem do erário e impactam diretamente a prestação de outros serviços essenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar integralmente a multa cominatória fixada
pelo Juízo de primeiro grau.

Por meio da decisão de id.
3
44168394
,
recebi o recurso
conced
endo-lhe o efeito suspensivo requerido.

Contraminuta ofertada pela parte agravada no id. 358089860.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
o
Procurador

Paulo Ferreira Rocha
,

opin
a
pelo
provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
35
8604872
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso insurge-se da decisão judicial que, em sede de antecipação da tutela, determinou o cumprimento da obrigação de fazer pelos entes públicos requeridos, bem como determinou a aplicação de multa cominatória caso haja descumprimento do provimento jurisdicional.

Extrai-se dos autos originários que
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa, foi ajuizada por
Nilton de Abreu, em desfavor do Município de Alta Floresta e do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que se encontrava internado
no Pronto Atendimento Médico – PAM, de Alta Floresta/MT, com diagnóstico de infarto do miocárdio (Cid. I229) e com cardiopatia isquêmica grave (Cid. I255).

Em sede de tutela de urgência, a parte autora postulou a
transferência p
ara
uma unidade hospitalar que lhe forneça tratamento de angioplastia primária com Stent + IVUS e tratamento de infarto agudo do miocárdio.

Ao analisar o pleito, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

“
I
O relevante fundamento da demanda, ou, como disciplinado pelo artigo 300 do CPC, a probabilidade do direito, decorre do preceito esculpido no artigo 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, independentemente de óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que o aludido art. 196 da Carga Magna não carreia “promessa constitucional inconsequente”, mas sim efetivo compromisso dos entes federativos com a saúde da população:

PACIENTE COM “DIABETES MELITUS” – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS DE USO NECESSÁRIO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (ARE 685230
AgR
, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
056 DIVULG
22-03-
2013 PUBLIC
25-03-2013).

Em complemento, a Lei n. 8.080/90, que regula as ações e serviços de saúde pública no território nacional, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), prevê em seu art. 2º:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

De outro
norte
, o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, decorre da iminente possibilidade de agravamento da situação do quadro da requerente, inclusive com risco de “
re-infarto
do miocárdio
” – conforme a resposta médica de id. 220591421, caso haja demora na realização do procedimento médico necessário.

Consta, ainda, parecer técnico favorável do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NAT (id. 220650585), no qual se informa que o requerente
encontra-se
regulado junto à Central de atendimento do Estado desde o dia 19/01/2026 (segunda-feira), classificado com prioridade 1 (urgente) para atendimento. Destaca ainda que o requerente está sendo “assistido em ambiente médico não especializado e de recursos limitados”
, o que evidencia a necessidade de atendimento em caráter imediato, ante o risco potencial à vida caso não haja o pronto atendimento.

Assim, o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, decorre do risco de agravamento da situação da requerente, considerando o grave quadro clínico descrito nos referidos documentos.

Portanto, a demora estatal, nesse caso se mostra inadmissível e autoriza a intervenção judicial na política pública de saúde, conduzindo ao deferimento da medida postulada.

Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e, por conseguinte, determino que os requeridos, solidariamente, independentemente de óbices burocráticos, disponibilizem ao requerente, no prazo de 24h, a transferência para unidade hospitalar que forneça “tratamento de angioplastia primária com Stent + IVUS e tratamento de infarto agudo do miocárdio”
, devendo ser transportado via terrestre, para rede pública ou particular, sob pena de a violação ao provimento mandamental acima configurar ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando os requeridos, a multa no valor de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis (CPC, art. 77, §2º), além do bloqueio de valores nas verbas públicas para satisfação da ordem judicial.

Desde logo, torno expresso que o atendimento da pretensão na rede privada demandará o atendimento ao Enunciado n. 56 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, com a apresentação de no mínimo 03 orçamentos.

Ausentes indícios/provas de capacidade econômica da parte requerente para suportar as custas processuais sem prejuízo à própria mantença, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes dos
arts
. 98 e seguintes do CPC.
”
(id.
220663319, dos autos originários
).

Da decisão,
o Estado de Mato Grosso

aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia a verificar a necessidade de imposição de medida coercitiva, notadamente multa cominatória, no caso de descumprimento da obrigação de fazer pelos entes requeridos.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

É certo que os artigos 536 e 537 do CPC preveem expressamente a possibilidade de imposição de multa cominatória, inclusive contra a Fazenda Pública, como reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 98, respectivamente,
in
verbis
:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força
policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: [...]

“Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.”

Por outro lado, cumpre salientar que, em caso de descumprimento da obrigação, a execução da multa repercute diretamente no erário público e, por consequência, afeta toda a coletividade, sem assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial.

Logo, na prática, a imposição de astreintes contra pessoas jurídicas de direito público interno, como ocorre no caso dos entes públicos demandados, nem sempre se revela instrumento efetivo, sobretudo diante da existência de outras medidas coercitivas e assecuratórias dotadas de maior eficácia e menor impacto ao erário, como o bloqueio judicial.

Tal solução se mostra mais adequada ao caso concreto, pois preserva a efetividade da tutela jurisdicional sem impor ônus financeiro potencialmente excessivo ao erário, especialmente quando inexistente resistência injustificada do ente público.

Nessa perspectiva, a jurisprudência recomenda que a utilização das astreintes se dê de forma excepcional, privilegiando-se, quando necessário, outros meios executivos mais adequados ao cumprimento da ordem judicial, como o bloqueio de verbas públicas, nos termos do Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual:

“Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como
ultima

ratio
.
”

Não é outro o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECÉM-NASCIDO EM ESTADO GRAVÍSSIMO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM SUPORTE EM CARDIOPEDIATRIA DE ALTA COMPLEXIDADE FORA DO ESTADO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISCUSSÃO RESTRITA AO MEIO COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. MULTA COMINATÓRIA FIXADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA MAIS EFICAZ E MENOS ONEROSA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por recém-nascido representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar sua imediata transferência para unidade hospitalar com suporte de alta complexidade em
cardiopediatria
, inclusive fora do Estado, fixando multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento, com possibilidade de incidência solidária sobre agentes públicos e bloqueio judicial de valores. O agravante impugna exclusivamente a fixação das astreintes, pleiteando sua substituição por bloqueio judicial de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de decisão judicial em demanda de saúde deve ser mantida ou substituída pelo bloqueio judicial de verbas públicas como meio coercitivo mais adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde possui estatura fundamental e impõe ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, legitimando a concessão de tutela de urgência quando demonstrado risco à vida do paciente.

4. A multa cominatória possui natureza coercitiva e acessória, destinando-se exclusivamente a compelir o cumprimento de obrigação de fazer, devendo ser fixada em valor suficiente e compatível com a obrigação, podendo ser modificada ou excluída quando se mostrar excessiva ou inadequada.

5. Em demandas de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas mostra-se medida mais eficaz para garantir o cumprimento da decisão judicial e menos onerosa ao erário do que a imposição de astreintes.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem privilegiado o bloqueio judicial de valores como mecanismo preferencial para efetivação de decisões judiciais em matéria de saúde.

7. O Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ orienta que, diante do descumprimento de ordem judicial em matéria sanitária, o bloqueio de valores em conta do ente público deve ser priorizado, figurando a multa cominatória como medida subsidiária.

8. A interpretação das normas relativas à gestão pública deve considerar os obstáculos e dificuldades reais enfrentados pelo gestor na execução das políticas públicas, conforme o art. 22 da LINDB, evitando a imposição de ônus desnecessário à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Em demandas de saúde contra a Fazenda Pública, a multa cominatória pode ser substituída pelo bloqueio judicial de verbas públicas quando essa medida se revelar mais eficaz para assegurar o cumprimento da decisão judicial e menos onerosa ao erário.

2. O bloqueio de valores públicos constitui meio legítimo de efetivação de tutela de urgência em matéria de saúde, desde que limitado ao montante necessário ao cumprimento da obrigação imposta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC,
arts
. 139, IV, 300, 536, §1º, e 537, §1º; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.05.2025; TJMT, AI 1036809-18.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026; TJMT, AI 1040759-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026.

(N.U 1045927-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 27/03/2026)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE CRIANÇA COM TUMOR PÉLVICO PARA CENTRO ESPECIALIZADO. MULTA COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em favor de criança de cinco anos diagnosticada com tumor pélvico de alta complexidade, determinou ao Estado e ao Município de Cuiabá, solidariamente, a transferência da paciente para o Hospital de Amor, em Barretos/SP, no prazo de 24 horas, para realização de
sacralectomia
(
endopelvectomia
), fixando multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se deve ser mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo custeio e viabilização da transferência hospitalar para tratamento oncológico especializado;

(II) saber se é adequada a manutenção da multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública, ou se deve ser substituída por medida executiva menos onerosa ao erário, como o bloqueio judicial de valores; e,

(III) saber se o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação é proporcional;

III. Razões de decidir

3. A Constituição da República consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos competência comum para garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, o que legitima a determinação judicial de transferência hospitalar urgente quando comprovada a inexistência de tratamento adequado na unidade de origem.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos pelas prestações de saúde, facultando ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras do Sistema Único de Saúde.

5. No caso concreto, o quadro clínico grave de criança acometida por tumor pélvico de elevada complexidade justifica a concessão da tutela de urgência para transferência imediata a centro especializado, inexistindo elementos que autorizem o redirecionamento da obrigação nesta instância recursal, diante da ausência de recurso próprio do Município.

6. Embora seja juridicamente possível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública, nos termos dos
arts
. 536 e 537 do CPC e da jurisprudência do STJ, verifica-se que, no caso concreto, não houve resistência injustificada do ente estatal, tendo a transferência hospitalar sido efetivada e demonstradas tratativas administrativas para viabilizar o tratamento.

7. A substituição da multa cominatória pelo bloqueio judicial de verbas públicas revela-se medida mais adequada à efetividade da tutela jurisdicional, pois preserva o resultado prático da decisão sem impor impacto financeiro potencialmente desproporcional ao erário, em consonância com orientação consolidada na jurisprudência e com o Enunciado 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

8. O prazo de 24 horas fixado para cumprimento da obrigação mostra-se proporcional à gravidade do quadro clínico da paciente, não havendo justificativa para sua dilação, uma vez que a medida buscou prevenir agravamento irreversível do estado de saúde da menor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido, apenas para substituir a multa cominatória diária fixada por eventual bloqueio
on

line
de verbas públicas.

Tese de julgamento: "“1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico e transferência hospitalar no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, podendo o Poder Judiciário determinar a adoção de medidas urgentes para assegurar o direito fundamental à saúde.

2. A multa cominatória prevista nos
arts
. 536 e 537 do CPC pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas quando inexistente resistência injustificada do ente estatal e quando tal medida se revelar mais adequada à efetividade da tutela jurisdicional e à preservação do erário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 536, 537 e 829, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 98; Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; TJMT, AI n. 1003814-20.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.06.2023; TJMT, AI n. 1014676-89.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.10.2020.

(N.U 1002553-15.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 27/03/2026)

Forte nessas razões
,
e em consonância com o parecer ministerial
,

DOU

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
p
elo Estado de Mato Grosso
,
para substituir a multa diária pela possibilidade de bloqueio judicial de valores, caso necessário para garantir a efetivação da ordem judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026